Tribunal: TJES
Processo: 5025378-30.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Jornada de Trabalho; Assistência à Saúde; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025378-30.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZABETH FERREIRA ROCHA GOMES e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDORA TEMPORÁRIA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. FILHO COM DEFICIÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas pelo Município de Vitória e por Elizabeth Ferreira Rocha Gomes contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer o direito da servidora pública temporária à redução proporcional da jornada de trabalho em razão da necessidade de acompanhamento terapêutico de filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), indeferindo o pedido de indenização por danos morais e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se há respaldo jurídico para a concessão judicial de redução de jornada a servidor público temporário com filho com deficiência; (ii) estabelecer se a negativa administrativa configura violação indenizável por dano moral; (iii) determinar se a verba honorária deve ser majorada ou revista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Alegação de ausência de previsão legal para concessão de redução de jornada a servidor temporário afastada, diante da incidência direta dos princípios constitucionais que asseguram proteção integral à criança com deficiência e o dever estatal de apoio às famílias, nos termos do art. 227 da Constituição Federal, da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, da Lei 13.146/2015 e do Estatuto da Criança e do Adolescente.

4)
A negativa administrativa do pedido de redução de carga horária, fundada exclusivamente na inexistência de regulamentação específica para contratos temporários, mostrou-se inadequada, pois desprezou prova robusta da necessidade do acompanhamento contínuo do menor, impondo restrição desproporcional ao núcleo familiar.

5)
A decisão de primeiro grau reconheceu corretamente a possibilidade de aplicação direta dos dispositivos constitucionais e legais pertinentes, autorizando a flexibilização excepcional da jornada, ainda que ausente regulamentação infralegal específica para o regime temporário.

6)
Inexistência de ato ilícito ou conduta abusiva por parte da Administração capaz de caracterizar dano moral, ausente demonstração de humilhação, discriminação ou violação direta à dignidade da servidora. Aplicação da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que exige demonstração concreta de abalo à personalidade para fins de reparação civil.

7)
Manutenção do arbitramento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, em consonância com os critérios do §2º do art. 85 do Código de Processo Civil, considerada a complexidade da demanda e o desfecho parcialmente procedente da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A ausência de regulamentação específica não impede a concessão judicial de redução de jornada a servidor público temporário responsável por criança com deficiência, diante da eficácia plena dos direitos fundamentais envolvidos.

2. A negativa administrativa, baseada em interpretação normativa, não configura, por si só, abalo moral indenizável.

3. O arbitramento dos honorários advocatícios deve observar os critérios legais do §2º do art. 85 do Código de Processo Civil, mesmo em ações parcialmente procedentes.

Dispositivos relevantes citados
: item 2 da alínea b do inciso II do §2º do art. 85 da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil); art. 227 da Constituição Federal; art. 1º da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência; art. 8º da Lei 13.146/2015; art. 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.550.682/SP, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, conhecer dos recursos e a eles negar provimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Diante da conexão lógica e material entre as matérias ventiladas pelos apelantes, impõe-se o exame conjunto dos recursos.

A controvérsia dos autos gira em torno da legalidade da negativa administrativa à redução da jornada de trabalho de servidora pública temporária, com filho de três anos diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, bem como da pretensão indenizatória fundada em alegada discriminação institucional e sofrimento moral.

Na origem, reconheceu-se o direito à redução de jornada de forma proporcional, mediante análise dos documentos médicos e terapêuticos anexados aos autos, mas indeferiu-se o pedido de reparação por danos morais.

A prova documental coligida é contundente, há laudo médico, relatório psicopedagógico, encaminhamentos de profissionais de saúde e declarações de acompanhamento terapêutico indicando a necessidade de atenção contínua ao menor, exigência que recai diretamente sobre a segunda recorrente, responsável pelos deslocamentos, rotinas de cuidado e garantia da adesão ao tratamento.

Não obstante a robustez da documentação, o
Município
indeferiu o pedido administrativo sob o argumento da inexistência de previsão legal aplicável a servidoras contratadas temporariamente.

Tal fundamentação, porém, encontra óbice na principiologia constitucional e infraconstitucional que rege os direitos da criança com deficiência, da família e da pessoa com deficiência, nos termos do art. 227 da Constituição Federal, da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) e do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Nesse contexto, a decisão de primeiro grau fora precisa ao afastar o argumento da ausência de regulamentação específica, reconhecendo a possibilidade de aplicação direta dos dispositivos constitucionais e legais que asseguram medidas de inclusão e proteção.

Isso porque, ainda que se trate de vínculo temporário, o interesse superior da criança, aliado ao dever estatal de assegurar suporte familiar necessário à proteção integral, justifica a flexibilização excepcional da jornada, independentemente da natureza jurídica do vínculo funcional.

Os documentos produzidos evidenciam que a segunda apelante atua na rede municipal de ensino, com carga horária incompatível com a rotina de acompanhamento do filho, sendo que o indeferimento administrativo impôs restrição desproporcional ao núcleo familiar.

Por outro lado, não assiste razão à servidora apelante quanto ao pedido de indenização por danos morais.

A negativa administrativa, embora juridicamente inadequada, não se revestiu de elementos que caracterizem humilhação, vexame, exposição ou desrespeito à dignidade pessoal.

Não houve demonstração de tratamento discriminatório direcionado à recorrente em função da condição de contratada temporária, tampouco se comprovou dolo, abuso de poder ou conduta deliberadamente atentatória à honra subjetiva da servidora.

De fato, a Administração fundamentou o indeferimento em interpretação normativa, ainda que superada judicialmente, e não em atitude discriminatória ou intencionalmente lesiva.

Como cediço, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige, para configuração do dano moral, conduta qualificada pelo desrespeito à dignidade ou pela violação direta a atributos da personalidade, o que não se extrai do acervo probatório.

É de se conferir:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. CANCELAMENTO. FALTA DE ESTOQUE. ESTORNO DE VALOR. DANO MORAL TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 83/STJ. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. [...] 2.
O mero aborrecimento, mágoa ou excesso de sensibilidade por parte de quem afirma dano moral, por serem inerentes à vida em sociedade, são insuficientes à caracterização do abalo, visto que tal depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. Súmula 83 do STJ.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.550.682/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

Em verdade, o sofrimento experimentado pela recorrente decorre do próprio contexto de dificuldade enfrentado por pais de crianças com deficiência em geral, mas não alcança o grau de abalo excepcional que justifique reparação pecuniária.

Com efeito, a sentença, nesse ponto, harmonizou-se com os parâmetros legais e com a orientação jurisprudencial dominante, devendo ser mantida.

Igualmente, o recurso do Município de Vitória não comporta provimento.

Como visto, a negativa administrativa embasada exclusivamente na natureza do vínculo funcional não se sustenta diante da eficácia imediata dos direitos fundamentais invocados.

A redução da jornada concedida judicialmente fora medida compatível com o ordenamento, proporcional à necessidade demonstrada e embasada em prova técnica.

Além disso, a alegação de violação ao princípio da legalidade e ao interesse público exsurge genérica, sem demonstração concreta de prejuízo funcional ou colapso na prestação do serviço.

Ademais, o deferimento judicial respeitou o limite de razoabilidade, sem afastar completamente a função exercida pela servidora.

No que se refere à fixação dos honorários advocatícios, a sentença observou corretamente os parâmetros do §2º do art. 85 do Código de Processo Civil, considerando a complexidade da causa, o trabalho técnico desenvolvido, o tempo de tramitação do feito e o conteúdo da decisão.

Assim, inexistem nos autos elementos que justifiquem majoração, sobretudo diante da natureza parcialmente procedente da sentença.

Por conseguinte, os recursos interpostos não merecem acolhida.

Aliás, a sentença examinou com rigor os fatos, analisou de forma exaustiva as provas e aplicou corretamente os dispositivos legais pertinentes, encontrando respaldo na jurisprudência nacional.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço dos recursos e a eles nego provimento, mantendo integralmente a sentença de Id. 11993922.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

Muito embora seja descabida a recusa administrativa acerca da redução da jornada de trabalho da parte apelante, tal como consignado no voto de relatoria, tal situação não é apta a ocasionar abalo extrapatrimonial passível de ser indenizado.

Dessa maneira,
ACOMPANHO
integralmente o voto de relatoria, para fins de conhecer a
negar
provimento ao recurso.
É como voto.

Sessão Virtual de 07/7/2025 a 11/7/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Senhor Presidente, e
minentes Pares.

Rememoro que se

trata de dois
recursos de
apelação cível
interpost
os

contra a
sentença
que,
nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela antecipada, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para conceder a redução de jornada de trabalho à servidora pública temporária, em razão da necessidade de acompanhamento terapêutico de filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), sem fixação de indenização por danos morais.

O eminente relator
,
Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama
,
proferiu voto
no sentido de
conhece
r

d
e ambos os
recurso
s
e a ele
s

neg
ar

provimento,
mantendo integralmente a sentença – no que foi acompanhado pela e.
Desembargadora Janete Vargas Simões
.

Pois bem.

Após analisar detidamente os
autos
,
rogando
a devida vênia
ao
s que me antecederam,
apresento
divergência parcial,

apenas quanto ao pedido de condenação do Município em indenização por danos morais, por entender que a negativa administrativa violou os direitos da personalidade da servidora.

Explico.

No
caso dos autos,
vê-se que a
servidora,
mãe de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista,
mesmo reunindo documentação médica robusta e compatível com os critérios técnicos exigidos,
não logrou a concessão, na esfera adm
in
istrativa, do
direito à redução proporcional da jornada de trabalho.

Por conseguinte,
viu-se privada de instrumento essencial para o exercício da maternidade e para o acompanhamento do filho em tratamento intensivo, sendo submetida à omissão estatal reiterada, que impactou diretamente sua saúde emocional e o próprio bem-estar do menor.

C
om efeito,
entendo que a conduta da Administração Pública excedeu os limites do mero
dissabor
, porquanto violou diretamente os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral à criança e da vedação à discriminação institucional.

A
ssim, o direito ao ressarcimento pelos danos extrapatrimoniais advindos da injusta recusa administrativa deve ser reconhecido na medida em que esta conduta agrava a situação de aflição psicológica e de angústia vivenciada pelo requerente, sobretudo quando envolve questões sensíveis, como o cuidado de filhos com situação de saúde delicada.

Especificamente quanto ao valor da indenização, deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dessa forma, arbitro a reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra suficiente para compensar o abalo experimentado, sem configurar enriquecimento sem causa.

Diante do exposto,
DIVIRJO
parcialmente d
o voto de Relatoria para

DA
R

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela autora
e condenar o Município de Vitória
ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros pela Taxa SELIC a contar da data do evento danoso
, mantendo-se hígida, no mais, a respeitável sentença.

É como voto.